Tribunal: TJMT
Processo: 0031029-89.2005.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO N. 0031029-89.2005.8.11.0041
RECORRENTE: JOSEPH LOUTFI KASSAB
RECORRIDO: JESULMAR BATISTA DE SOUZA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JOSEPH LOUTFI KASSAB, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (ID n. 28948998):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – PRELIMINARES - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA E NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – AFASTADAS – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO PODE RESPONDER AOS TERMOS DA DEMANDA POR NÃO FIGURAR COMO SÓCIO-PROPRIETÁRIO DA EMPRESA NO CONTRATO SOCIAL – APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O RECORRENTE SEMPRE FOI O PROPRIETÁRIO DE FATO DO EMPREENDIMENTO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FUNDADA EM RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – ENUNCIADO 54 DA SÚMULA DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1- Rechaça-se a tese de que a pretensão à reparação civil por danos morais está prescrita, porque a Ação foi ajuizada em 20/09/2005 e a citação não ocorreu no prazo de 10 (dez) dias imposto pelo § 2.o, do artigo 240, do CPC, quando os autos revelam, indene de dúvidas, que o Apelante, por inúmeras vezes, esquivou-se da realização desse ato processual durante o curso da lide e que o Recorrido cumpriu as ordens do Juiz singular no sentido de localizar o Apelante. 2- Se o Julgador observa os requisitos do artigo 489 e incisos, do Código de Processo Civil, e o artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, não há falar em nulidade da sentença por falta de fundamentação. No caso, o Julgador a quo expressou motivadamente seu entendimento sobre a questão e, com base no conjunto probatório, firmou convicção de que “o ora Requerido era proprietário de fato da empresa em questão, sendo confessado pelo mesmo, que administrava o empreendimento”. 3- Embora o Julgador tenha o dever de fundamentar a sentença com os motivos do seu convencimento, ele é livre na apreciação das provas, conforme estabelece o artigo 371, do CPC. Preliminar afastada. 4- Ainda que efetivamente não conste o nome do Apelante como sócio proprietário do empreendimento, todo o arcabouço probatório produzido pelo Recorrido não deixa margem para dúvidas de que ele (Apelante) era, de fato, o proprietário da empresa. Na hipótese, aplica-se o princípio da primazia da realidade, o qual privilegia os fatos em detrimento daquilo que consta nos documentos formais. Logo, mantida a sentença que reconheceu sua legitimidade passiva e, de conseguinte, a responsabilidade civil, condenando o Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).5- Tratando-se de verba indenizatória decorrente de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso, nos termos do Verbete 54 da Súmula do STJ. (Ap. n. 0031029-89.2005.8.11.0041, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2019) ”
O Recorrente alega que o acórdão contrariou o art. 240, §2o do CPC e art. 407 do CC.
O Recurso é tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões IDs n. 33550492 e 33560482.
O Recorrido apresentou contrarrazões ID n. 35484479.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI 8.880/1994. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. 1. Infere-se das razões do Recurso Especial que as recorrentes deixaram de estabelecer, com a precisão necessária, os dispositivos de lei federal que consideram violados para sustentar sua irresignação pela alínea "a" do permissivo constitucional. Dessa forma, ante a deficiência na fundamentação, o conhecimento do Recurso Especial encontra óbice, por analogia, na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." 2. Discute-se a existência do direito de servidor público estadual às diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor - URV pela incidência da Lei 8.880/1994. 3. O STJ tem o posicionamento consolidado de que eventual prejuízo remuneratório resultante da conversão equivocada da moeda deve ser apurado em liquidação de sentença. 4. A análise das alegações trazidas no apelo recursal, a fim de aferir se existiu a recomposição remuneratória do recorrido, pressupõe o reexame do conjunto fático-probatório do feito, o que é obstado na via do Recurso Especial pela Súmula 7/STJ. 5. Quanto à prescrição, o STJ firmou o entendimento de que, nas ações em que se busca o pagamento das diferenças salariais oriundos da edição da Lei 8.880/1994, a relação é de trato sucessivo, incidindo a prescrição tão somente sobre as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, não alcançando o fundo de direito, ex vi do enunciado sumular 85/STJ. 6. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1796411/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019)
Assim, embora o Recorrente tenha alegado violação aos artigos 240, §2o do CPC e 407 do CC, ao argumento da necessidade de reforma da decisão recorrida, não demonstrou de forma individualizada e específica em que medida o acórdão recorrido os teria vulnerado, inviabilizando a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Portanto, há que ser obstada a admissão recursal com base em qualquer das alíneas do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV